Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001849-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 21.974.533/0001-44 (APELANTE), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), ALESSANDRA DEVAI - CPF: 067.300.549-64 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
A
pelação
cível interposta por Ninja
Parts
Comércio Varejista de Peças e Acessórios Automotivos LTDA, com remessa necessária, contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022. 2.
A impetrante sustentou que a Lei Complementar no 190/2022 somente poderia produzir efeitos a partir de 01/01/2023, em razão das anterioridades anual e nonagesimal. A sentença reconheceu apenas a incidência da anterioridade nonagesimal, autorizando a cobrança a partir de 05/04/2022. 3.
No recurso, a empresa requereu a ampliação da inexigibilidade para todo o exercício de 2022. O Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

4
.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da LC no 190/2022, submete-se à anterioridade anual e nonagesimal ou apenas à anterioridade nonagesimal; e (
ii
) saber se a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação à

III. Razões de decidir

5
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs
no 7.066, 7.070 e 7.078, declarou constitucional o art. 3o da LC no 190/2022, reconhecendo a incidência apenas da anterioridade nonagesimal. 6
.
No Tema 1.266 (RE no 1.426.271), o STF fixou tese no sentido de que a LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, aplicando-se a anterioridade nonagesimal, e estabeleceu modulação de efeitos para o exercício de 2022, afastando a exigência do DIFAL quanto aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício. 7. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 21/01/2022, com concessão de liminar suspendendo a exigibilidade do tributo no exercício de 2022, preenchendo-se os requisitos da modulação fixada pelo STF. 8. Inexistindo comprovação de recolhimento indevido, não há falar em restituição, pois a modulação restringe-se aos valores não pagos.
9. A sentença deve ser reformada para ampliar a inexigibilidade do DIFAL a todo o exercício de 2022, mantendo-se o afastamento da cobrança no período anterior ao decurso da anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à impetrante durante todo o exercício de 2022.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da LC no 190/2022, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal. 2. Nos termos da modulação fixada no Tema 1.266/STF, é inexigível o DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que tenha ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele ano.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC no 190/2022, art. 3o; LC no 87/1996.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.10.2025; STJ, EDcl nos EREsp 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de apelação, com remessa necessária, interposto por
Ninja
Parts
Comércio Varejista de Peças e Acessórios Automotivos LTDA
,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no
1001849-15.2022.8.11.0041
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

Irresignada, a Apelante sustenta que a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05.01.2022, ao instituir e regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, não poderia produzir efeitos no exercício de 2022. Argumenta que a norma se submete aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, inclusive por expressa remissão do art. 3o da própria LC no 190/2022.

Defende a adequação do mandado de segurança preventivo, diante do justo receio de exigência fiscal iminente, sendo desnecessário aguardar a cobrança para impugnar a exação. Assevera que não se trata de impugnação de lei em tese, mas de medida voltada a impedir atos concretos de cobrança.

Aduz, ainda, que o STF reconheceu a necessidade de lei complementar para disciplinar a matéria, por se tratar de nova relação jurídico-tributária, e que a LC no 190/2022 promoveu inovações quanto a contribuintes, fatos geradores e base de cálculo, caracterizando instituição ou majoração de tributo, o que impõe a observância das anterioridades.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença que concedeu parcialmente a segurança
,
limitando o afastamento do DIFAL ao período de 01.01.2022 a 05.04.2022
,
a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, com a suspensão da exigibilidade dos valores no Estado de Mato Grosso, condenação do Apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, bem como a determinação de que as intimações sejam realizadas em nome do patrono indicado, sob pena de nulidade.

Em sede preliminar, pugna pela suspensão do processo e dos efeitos da sentença, em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 (RE 1.426.271), que discute a incidência das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL após a LC no 190/2022. Sustenta que o julgamento terá eficácia vinculante e efeitos erga omnes, requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação e o sobrestamento do feito até decisão definitiva do STF, inclusive considerando a ADI no 7.066, a fim de evitar insegurança jurídica e resguardar a competência da Corte Suprema (Id. 213036173).

Por sua vez,
o Apelado Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a Apelação interposta busca ampliar indevidamente o alcance da sentença que já concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança, ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL até 05.04.2022. Afirma que o objeto do writ é a exigibilidade do DIFAL-ICMS após a edição da LC no 190/2022 no exercício de 2022 e que a decisão recorrida reconheceu corretamente a incidência exclusiva da anterioridade nonagesimal, permitindo a cobrança a partir de 05.04.2022.

D
efende que a sentença está integralmente alinhada ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, concluído em 29.11.2023, com ata publicada em 04.12.2023, no qual se reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 no ponto em que condicionou a produção de efeitos ao decurso de 90 dias da publicação, afastando a aplicação da anterioridade anual. Sustenta que prevaleceu o entendimento de que a LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a estabelecer regra de repartição de arrecadação do ICMS, razão pela qual não haveria exigência de observância da anterioridade de exercício.

Alega que eventual decisão judicial em sentido diverso violaria a eficácia erga omnes e o efeito vinculante próprios do controle concentrado de constitucionalidade, afrontando o art. 102, §2o, da Constituição Federal, o art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999, e o art. 927, I, do CPC, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do decisum.

Ao final, requer o desprovimento do recurso da Apelante, para que seja preservada a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05.04.2022, e, subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF (RE 1.426.271), a fim de evitar decisões conflitantes e insegurança
jurídica.
(
Id. 213036179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença (Id.
223599197
).

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 1.266), que versa sobre a incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/
2022.
(
Id. 223643652).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação, com remessa necessária, interpostos por
Ninja
Parts
Comércio Varejista de Peças e Acessórios Automotivos LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1001849-15.2022.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do apelo e
da remessa
necessária.

Em síntese, na ação mandamental originária, a impetrante, pessoa jurídica atuante no comércio varejista de peças e acessórios automotivos, buscou o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte realizadas no curso do ano-calendário de 2022, ao argumento de que a cobrança somente poderia ocorrer após a edição de lei complementar federal regulamentadora, bem como mediante a observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, sustentando que a Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05/01/2022, apenas autorizaria a exigência do tributo a partir de 01/01/2023

O Juízo de origem, contudo, ao apreciar o
mandamus
, proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL apenas no período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, sob o fundamento de que, publicada a Lei Complementar n.o 190/2022 em 05/01/2022, impunha-se a observância da anterioridade nonagesimal, admitindo-se a cobrança a partir do nonagésimo dia subsequente à publicação da norma.

Irresignada,
a

parte
autora
apel
a da sentença
, nos termos já relatados.

DA PRELIMINAR DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO

O apelante requer, em sede preliminar, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI no 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a cobrança do DIFAL introduzido pela Lei Complementar no 190/2022, bem como até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF.

O Estado de Mato Grosso, em caráter subsidiário, nas contrarrazões, igualmente pugna pelo sobrestamento, até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF.

Os pedidos, contudo, restam prejudicados, porquanto o julgamento da ADI no 7.066 foi concluído pelo Supremo Tribunal Federal em 30/11/2023, inexistindo motivo para a suspensão do presente feito.

Além disso, re
gistra-se que o Tema no 1.266, relativo à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, foi julgado em 22/10/2025.

Ressalte-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, consoante o seguinte julgado:

“[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.”
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

Diante dessas premissas, ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado, inexiste óbice ao prosseguimento do julgamento do presente feito, nos termos do art. 932 do CPC, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Passo ao mérito.

MÉRITO

Em um retrospecto da instituição do referido imposto,

o
Diferencial
de Alíquotas do ICMS (DIFAL) decorre da promulgação da Emenda Constitucional no 87/2015, que alterou o texto constitucional para instituir nova sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Até então, o tributo era integralmente devido ao Estado de origem; com a alteração, passou a ser partilhado entre os Estados de origem e de destino.

Nessa nova conformação, o Estado de origem passou a perceber a parcela correspondente à alíquota interestadual, ao passo que ao Estado de destino foi atribuída a diferença entre essa alíquota e a sua alíquota interna, o denominado Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

Contudo, a EC no 87/2015, por si só, não se mostrava suficiente para viabilizar a cobrança do DIFAL. Fazia-se necessária a edição de lei complementar federal destinada a regulamentar a nova disciplina constitucional, especialmente porque a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) não previa essa hipótese de incidência, tendo sido elaborada em momento anterior, quando o art. 155 da Constituição Federal tratava apenas das operações destinadas a contribuintes habituais do ICMS.

Não obstante a necessidade de regulamentação por meio de lei complementar, os Estados, buscando conferir imediata aplicabilidade às disposições introduzidas pela EC no 87/2015, celebraram o Convênio ICMS no 93/2015 no âmbito do CONFAZ, disciplinando a operacionalização da partilha do imposto.

No âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso instituiu o DIFAL por meio da Lei Estadual no 10.337, de 16/11/2015, editada após a EC no 87/2015.

Essa sistemática subsistiu até 2021, quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5.469/DF e o RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL pressupõe a prévia edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS no 93/2015. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”

Na mesma assentada, procedeu-se à modulação dos efeitos da decisão, para que produzisse eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, permanecendo válida a cobrança do DIFAL até 31/12/2021, ressalvadas as ações judiciais propostas até a data do julgamento (24/02/2021). Após esse marco, a exigibilidade do tributo passou a depender da edição de lei complementar regulamentadora.

Em atendimento ao comando fixado pela Suprema Corte, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a LC no 87/1996 e regulamentou a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, estabelecendo, em seu art. 3o, a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal).

A constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022 foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
no 7066, 7078 e 7070, oportunidade em que restou decidido:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3.o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça,
Cármen
Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. (STF ADI 7066, 7078, 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, maioria, j. 29/11/2023.)”

Mais recentemente, ao julgar o RE no 1.426.271 (Tema 1.266), o Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente a matéria, fixando as seguintes teses:

“Tema 1266. I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Restou assentado, portanto, que a LC no 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a veicular normas gerais e a disciplinar a repartição da arrecadação entre os entes federados, razão pela qual se aplica apenas a anterioridade nonagesimal.

No entanto, de especial relevo para o deslinde da controvérsia é a Tese III do Tema 1.266, que estabeleceu modulação específica para o exercício de 2022.

A modulação ostenta caráter excepcional e não se traduz em benefício amplo e irrestrito a todos os contribuintes. Destina-se exclusivamente àqueles que: (i) tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023; e (
ii
) tenham deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.

Em outras palavras, a proteção conferida pela Suprema Corte alcança apenas os contribuintes que estavam amparados por decisão judicial favorável
,
notadamente liminar que tenha suspendido a exigibilidade do tributo, afastando, de fato, o recolhimento do DIFAL naquele exercício.

A própria literalidade da tese é expressa ao condicionar a proteção à circunstância de o contribuinte “ter deixado de recolher o tributo”. Assim, o pagamento do ICMS-DIFAL, ainda que sob questionamento judicial, afasta a incidência da modulação.

No caso concreto, verifica-se que
o presente
mandado de segurança
foi impetrado
em
21/01/2022
e obteve medida liminar em
02/06/2022
, a qual suspendeu a exigibilidade dos créditos correspondentes ao DIFAL relativamente ao exercício de 2022 (Id.
213036154
).

Dessa forma, à luz da Tese III do Tema 1.266, não se admite a exigência do DIFAL em relação à impetrante no exercício de 2022, impondo-se o provimento do apelo da empresa para ampliar a inexigibilidade reconhecida na sentença, de modo a abranger todo o ano-calendário de 2022.

No que concerne ao pedido de restituição de valores eventualmente recolhidos, não merece acolhimento. A concessão da medida liminar suspendeu a exigibilidade do tributo, inexistindo nos autos comprovação de pagamento indevido no exercício de 2022. Ademais, a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266, restringe-se expressamente aos tributos não recolhidos. Assim, inexistindo pagamento, não há que se falar em restituição ou compensação.

Na mesma vertente:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO ENTRE 05/04/2022 E 31/12/2022. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de compensação do ICMS-DIFAL recolhido entre 01/01/2022 e 04/04/2022. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à modulação aplicável ao exercício de 2022. [...] III. Razões de decidir 5. A modulação não alcança eventual restituição ou compensação de valores recolhidos nesse período, pois restringe-se aos tributos não pagos. [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10329385620228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)
”

Por outro lado, não prosperam as razões deduzidas pelo Estado de Mato Grosso, c
onforme estabelecido na Tese II do Tema 1.266, a Lei Estadual no 10.337/2015 era formalmente válida, porém sua eficácia encontrava-se condicionada à superveniência da lei complementar nacional, passando a produzir efeitos apenas após a vigência da LC no 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIs
no 7066, 7078 e 7070, bem como reafirmada no Tema 1.266.

É, portanto, inequívoco que a exigência do DIFAL não poderia alcançar o período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, correspondente ao lapso anterior ao decurso do prazo nonagesimal previsto no art. 3o da LC no 190/2022.

Ante o exposto, voto no sentido de:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ninja
Parts
Comércio Varejista de Peças e Acessórios Automotivos LTDA
,
para, aplicando-se a modulação de efeitos estabelecida na Tese III do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em relação à impetrante, durante todo o exercício de 2022;

E, em sede de reexame necessário,
RETIFICAR
a sentença, nos termos da fundamentação ora adotada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026